Tribunal: TJSP
Processo: 2172189-81.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - USO DE DOCUMENTO FALSO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Paciente com mandado de prisão expedido em razão de condenação por tráfico e associação para o tráfico - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.